Tribunal: TJMT
Processo: 1032175-55.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032175-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILTON CESAR NALINI SILVA JUNIOR - CPF: 421.773.528-60 (APELANTE), NILTON CESAR NALINI SILVA JUNIOR - CPF: 421.773.528-60 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), NILTON CESAR NALINI SILVA JUNIOR - CPF: 421.773.528-60 (APELADO), NILTON CESAR NALINI SILVA JUNIOR - CPF: 421.773.528-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ANÚNCIO DE ISENÇÃO DE ITBI E POSTERIOR COBRANÇA DESSE ENCARGO – APLICAÇÃO DOS ARTS. 30 E 35 DO CDC – CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA – IMPOSTO DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO AFASTADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A publicidade de venda de imóveis na planta com isenção de ITBI obriga o fornecedor que a fizer veicular e integra o Contrato, além de autorizar o cumprimento forçado dessa oferta (arts. 30 e 35 do CDC).

Se a falha na prestação do serviço não obstou a entrega das chaves e foi atenuada em tempo hábil, a situação é de mero aborrecimento, e não de dano moral.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para atribuir à ré o pagamento do ITBI, com os acréscimos legais, e, diante da sucumbência recíproca, determinar que cada parte arcará com 50% das custas e com os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Ambos os litigantes recorreram.

O autor alega que, ao comercializar o imóvel, a ré anunciou a isenção de ITBI, mas embutiu esse imposto no plano de pagamento.

Acrescenta que a entrega das chaves se aproxima e que essa cobrança indevida pode cercear o seu direito de adentrar no imóvel.

Aduz que sofreu dano moral, e pleiteia a restituição em dobro das quantias pagas, em virtude da má-fé da Construtora, conforme julgados deste Tribunal de Justiça.

A ré destaca que o equívoco de lançamento do tributo é da Prefeitura, e que adotou todos os procedimentos ao seu alcance para reverter a situação, portanto não tem responsabilidade civil pelo ocorrido.

Autor e ré buscam a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas nos IDs. 164134752 e 164134753.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se com clareza dos autos que a ré comercializou o imóvel na planta com o anúncio de gratuidade do ITBI e desconto de 50% na taxa de registro cartorário.

Para isso, aproveitou-se dos benefícios concedidos pela legislação municipal aos adquirentes do primeiro imóvel (Lei n. 5.885/2014, art. 228 da Lei Complementar 043/1997, art. 5º da Lei Complementar 312/2013), e veiculou essa informação como se tratasse de benefício concedido aos seus clientes.

Isso porque, quando comunicou a isenção e o abatimento ao autor, não fez menção à referida Lei (art. 6º, VIII, do CDC).

Apesar desses dispositivos legais, a Prefeitura lançou o tributo, o que foi contestado pela ré e levou à emissão da Carta de Isenção em 9/5/2022 (ID. 164134704). Contudo, a restituição da quantia indevidamente cobrada encontra-se pendente de análise pelo setor de Auditoria Fiscal (IDs. 164134705 e 164134706).

Em manifesta contradição, a Construtora pretende repassar ao consumidor a obrigação de arcar com o ITBI equivocadamente cobrado.

Se ela assegurou ao autor que estaria desobrigado do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, deve suportar o ônus decorrente desse encargo em caso de cobrança pela Prefeitura.

No entanto, a situação aqui narrada destoa da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, uma vez que nesta lide a Construtora não se furtou a solucionar a questão (julgados desta Corte: AP 1047797-82.2019.8.11.0041, DJE de 30/04/2023; AP 1033215-77.2019.8.11.0041, DJE de 28/04/2023; AP 1033215-77.2019.8.11.0041, DJE de 02/05/2023; AP 1021011-64.2020.8.11.0041, DJE de 19/04/2023).

Tanto o corretor que intermediou a compra e venda quanto a Central de Atendimento ao Cliente atuaram com atenção e comprometimento.

A única irregularidade praticada pela ré foi repassar ao cliente a cobrança irregular da Prefeitura sendo que lhe tinha afirmado que estaria dispensando desse pagamento.

Ela não agiu com dolo; tentou minimizar seus custos sob o argumento de amparo contratual.

Ocorre que a publicidade que atraiu o consumidor também integra o Contrato e obriga o fornecedor (art. 30 do CDC).

Logo, é evidente a ilicitude praticada pela ré e a consequente necessidade de retorno das partes ao
statu quo ante
, com a garantia do cumprimento da proposta apresentada durante as negociações que antecederam a celebração da avença.

A ré responde integralmente pelo montante indicado no ID. 164134705, e o autor faz jus à restituição na forma simples das parcelas a ele repassadas (art. 42, parágrafo único, do CDC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Já a responsabilização civil por dano moral tem sustentação no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido, o que não ficou comprovado nesta hipótese.

Não se cuida de cobrança vexatória, e não houve recusa na entrega das chaves.

Por conseguinte, os fatos narrados geraram mero aborrecimento, que foi atenuado em tempo hábil (art. 944 do Código Civil).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. (...)
COMPRA E VENDA
(...)
RECURSA AO CUMPRIMENTO DA OFERTA
. ART. 35 DO CDC. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRODUTO EM ESTOQUE.
CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO
.
POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO (...). 4.
No direito contratual clássico, firmado entre pessoas que se presumem em igualdades de condições, a proposta é uma firme manifestação de vontade, que pode ser dirigida a uma pessoa específica ou ao público em geral, que somente vincula o proponente na presença da firmeza da intenção de concreta de contratar e da precisão do conteúdo do futuro contrato, configurando, caso contrário, mero convite à contratação
. 5.
Como os processos de publicidade e de oferta ao público possuem importância decisiva no escoamento da produção em um mercado de consumo em massa, conforme dispõe o art. 30 do CDC, a informação no contida na própria oferta é essencial à validade do conteúdo da formação da manifestação de vontade do consumidor e configura proposta, integrando efetiva e atualmente o contrato posteriormente celebrado com o fornecedor
. 6.
Como se infere do art. 35 do CDC, a recusa à oferta oferece ao consumidor a prerrogativa de optar, alternativamente e a sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto, ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, somada a perdas e danos
. 7.
O CDC consagrou expressamente, em seus arts. 48 e 84, o princípio da preservação dos negócios jurídicos, segundo o qual se pode determinar qualquer providência a fim de que seja assegurado o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer, razão pela qual a solução de extinção do contrato e sua conversão em perdas e danos é a ultima ratio, o último caminho a ser percorrido
. 8.
As opções do art. 35 do CDC são intercambiáveis e produzem, para o consumidor, efeitos práticos equivalentes ao adimplemento, pois guardam relação com a satisfação da intenção validamente manifestada ao aderir à oferta do fornecedor, por meio da previsão de resultados práticos equivalentes ao adimplemento da obrigação de fazer ofertada ao público
(...). 11. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.872.048/RS, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 23/2/2021, DJe de 1º/3/2021, sem destaques no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO POR
DANOS

MORAIS
– CONTRATO DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL
(...)
DANO

MORAL
– NÃO
CONFIGURADO
– RECURSO EM PARTE PROVIDO (...).
Não há falar em condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por
danos

morais
, máxime porque a simples rescisão contratual faz parte do cotidiano da vida em sociedade e não induz, por si só, a violação da dignidade da pessoa humana
.
(N.U 1002111-62.2022.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 26/4/2023, DJE de 26/4/2023, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/8/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recurso e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais devidos por ambas as partes de 10% para 12% sobre o valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023